Tribunal: TJDFT
Processo: 0773331-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se a apelante contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-la como incurso nas penas do art. 147 do CPB, a um mês de detenção, sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos. Requer a reforma da sentença para decreto de absolvição tendo em vista a insuficiência probatória. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3.Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria do crime em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 4a Delegacia de Polícia, e delineada no Termo Circunstanciado 992/20231, referente ao Boletim de Ocorrência 7017/2023, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que a apelante proferiu ameaça em face das vítimas, cabendo ressaltar que o tipo previsto no art. 147 é crime formal, consumando-se no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que se deu no caso.
4. Fato é que o depoimento da vítima e das testemunhas são harmônicos entre si, e com as demais provas produzidas nos autos, levando à conclusão de que o apelante ameaçou causar mal injusto à vítima, levando-a a registrar a ocorrência e representar quanto à ameaça a si perpetrada. Conquanto negue as ofensas, as mídias inseridas nos autos são conclusivas quanto às ameaças proferidas contra os vizinhos. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.